Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §§ 2o e 7°, CPC. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. O artigo 85, §7o, do CPC determina que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Desse modo, infere-se que é devida a fixação da verba honorária sucumbencial quando há impugnação de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, observado o princípio da causalidade, instituído pelo art. 85 do CPC/2015, e tomando-se como base o valor do excesso apontado. Precedentes. 2.1. Inaplicável na espécie o enunciado 519 do STJ.
3. Considerando que o v. Acórdão embargado deu provimento ao recurso do exequente, ora embargante, mas não inverteu a condenação de pagamento dos honorários advocatícios, torna-se necessário o aperfeiçoamento do julgado, com o suprimento da omissão.
4. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 28, considerou possível a expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor em relação à parte incontroversa do débito contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 4.1. Verificado que a Fazenda Pública expressamente reconhece determinada quantia como incontroversa, torna-se possível o cumprimento de sentença em relação a esta parte. Precedentes. 4.2. Não obstante o direito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em relação à parte incontroversa do débito, deve-se observar, para o regime de expedição de requisitórios, o impedimento de parcelamento de precatórios com a finalidade de se enquadrar no pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 100, §8o, da CF).
5. Considerando que o v. Acórdão deu provimento ao recurso do exequente, ora embargante, mas não se manifestou sobre o prosseguimento da execução com relação à parcela incontroversa, procedente o suprimento da omissão.
6. Embargos de Declaração apresentados pela parte exequente/agravante conhecidos e providos.